Tribunal: STF
Processo: RE 1565637
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue transcrita:  



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTUAÇÃO FISCAL – RECOLHIMENTO DE ICMS A MENOR – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DE ICMS – APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO – POSSIBILIDADE– NÃO CUMULATIVIDADE – TEMA 490 DO STF – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RELAÇÃO TRIBUTÁRIA JÁ CONSTITUÍDA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS-TRIBUTÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TEMA 587 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - O ICMS é regido pelo princípio da não-cumulatividade, conforme previsto pelo art. 155, § 2º da CRFB, de forma a compensar o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. - Em consonância com o §2º do art. 155 da CRFB, o § 1º do art. 20 da Lei Kandir faz a ressalva de que “não dão direito a crédito as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento.” - No julgamento incidental da constitucionalidade do estorno proporcional (“glosa”) de crédito fiscal de ICMS realizado por parte do Estado de destino referente a benefícios fiscais concedidos pelo Estado Estado de origem à revelia de autorização unânime do CONFAZ, o col. Supremo Tribunal Federal assentou tese vinculante no bojo do julgamento do RE 628075: - Tema 490, STF. “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.” - Foram conferidos “efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão”. - De acordo com o Princípio da Causalidade, o ônus da sucumbência dever ser suportado por aquele deu causa à propositura da demanda. - A fixação da verba honorária deve observar não somente os limites estabelecidos no parágrafo 3º do art. 85 do CPC, mas também o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. - Aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento do Tema nº 587 do STJ à hipótese de procedência da ação anulatória do CDA, que é incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo (doc. 181, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 196).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 155, § 2°, I, II e XII, g, da mesma Constituição, bem como à orientação firmada no Tema 490 da Repercussão Geral (doc. 201). Para tanto, sustenta-se que:



    [n]o caso dos autos, tem-se ação anulatória de débito fiscal, na qual é questionado o lançamento tributário consubstanciado no PTA 01.000164981-25, efetivado em 03/05/2010, muito antes, portanto, do julgamento realizado pelo colendo STF, em 2020.



    Portanto, o caso dos autos, porque contempla lançamento realizado em 2010, não foi alcançado pela modulação temporal dos efeitos da decisão preferida no Tema nº 490/STF, justamente porque há lançamento tributário anterior ao julgamento do Tema nº 490/STF pelo colendo STF, lançamento este realizado pelo Estado de destino, no caso, Minas Gerais (doc. 201, p. 5).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/10/2020, fixou a seguinte tese:



    O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do citado processo paradigma:



    TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade (Tema 490 da repercussão geral).



    Na ocasião do mencionado julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão a fim de resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino, bem como para impedir – caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino – o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente ao julgamento. Por oportuno, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão:



    Voto para conferir à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário desta Corte, para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas. Isto é, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da presente decisão (grifei).



    Como se verifica, a modulação dos efeitos realizada no julgamento do Tema 490 da Repercussão Geral objetivou preservar o lançamento tributário – com a glosa de créditos de ICMS – que já havia sido efetuado pelo Estado de destino e não aquele decorrente do benefício fiscal concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ.



    Ademais, verifica-se que a referida modulação dos efeitos teve por objetivo proteger também os contribuintes, tendo em vista que impediu – caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino – o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente ao julgamento do Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS.



    No caso dos autos, o Estado de destino (Minas Gerais) realizou o lançamento tributário em momento anterior ao julgamento do aludido processo paradigma.



    Nesse contexto, entendo que deve ser mantida a estabilidade das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito o julgamento do Recurso Extraordinário 1.355.948 ED/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/3/2022, cuja ementa segue transcrita:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS DO ICMS. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS EX NUNC DO ACÓRDÃO PARADIGMA, COM INTUITO DE PRESERVAR O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO QUE JÁ HAVIA SIDO REALIZADO PELO ESTADO DE DESTINO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem anulou a autuação lavrada contra a empresa autora pelo Estado de São Paulo, que glosara o aproveitamento de créditos de ICMS concedidos pelo Estado do Paraná, ao entendimento de ser ”vedado à FESP obstar fruição do benefício e autuar contribuinte por agir em consonância com a legislação de outro Estado, cabendo-lhe arguir a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo pela via adequada.” 3. No juízo de retratação negativo proferido em face do Tema 490 da repercussão geral, embora o TJSP tenha reconhecido que essa compreensão está em desacordo com a tese fixada no precedente paradigma, asseverou que, no caso dos autos, é de rigor a preservação da relação tributária constituída a partir do benefício fiscal concedido pelo Estado do Paraná, uma vez que, no leading case, foram conferidos efeitos ex nunc à decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a fim de resguardar o contribuinte que usufruiu do favor fiscal concedido pela legislação do Estado de origem - no caso, o Estado do Paraná. 4. Entretanto, o real intuito do STF com a modulação dos efeitos dada no Tema 490 foi preservar o lançamento tributário que já havia sido realizado pelo Estado de destino, e não aquele decorrente do benefício fiscal concedido pelo Estado de origem. 5. Os efeitos prospectivos da decisão resguardaram não só o ente federativo de destino, que já havia efetuado o lançamento tributário com a glosa do benefício fiscal conferido pelo Estado de origem, como também preservou os contribuintes, ao vedar que as unidades federativas que ainda não haviam adotado qualquer medida em relação ao estorno proporcional dos créditos assim o procedessem de forma retroativa aos últimos cinco anos. 6. Na presente hipótese, o lançamento tributário já havia sido feito pelo Estado de destino - São Paulo -, tanto é que a empresa ora recorrida ajuizou ação anulatória contra a autuação do Fisco paulista, referente ao ICMS pela entrada de mercadorias advindas do Estado do Paraná, e que foram objeto de subvenção econômica na forma de 10% de crédito presumido sobre o valor de saídas, consoante constou no relatório da sentença (Vol. 3, fl. 93). Assim, nos termos da modulação de efeitos conferida ao Tema 490, o lançamento tributário contestado é hígido, razão pela qual deve ser mantido. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento (grifei).



    Outrossim, colaciono as seguintes ementas de julgados da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTEESTADUAIS. BENEFÍCIO FISCAL NO ESTADO DE ORIGEM SEM ATUORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL DO CRÉDITO PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. RE 628.075. TEMA 490. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM BENEFÍCIO DO ESTADO DE DESTINO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICOS TRIBUTÁRIAS JÁ CONSTITUÍDAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A modulação definida no julgamento do Tema 490 pretendeu conferir estabilidade às relações jurídicos tributárias já constituídas pelo estado de destino. 2. Aplica-se a modulação apenas para os casos em que, lançado integralmente o crédito de ICMS pelo contribuinte, o estado de destino não realizou a cobrança do estorno proporcional decorrente do benefício não autorizado pelo CONFAZ, antes do julgamento do paradigma. 3. Caso dos autos em que a glosa do crédito em razão do benefício não autorizado pelo CONFAZ foi realizada pela contribuinte nos termos da legislação do estado de destino e em conformidade com o definido no paradigma da repercussão geral. Relação jurídica tributária já constituída que deve ser mantida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.460.598 ED-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12/6/2024 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ESTORNO DE CRÉDITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DECISÃO PELO STF NO TEMA Nº 490 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO HETERÔNOMO ANTERIOR AO JULGAMENTO PARADIGMÁTICO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 490 do ementário da Repercussão Geral, relativo ao estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Confaz. O recorrente busca o aproveitamento de crédito de ICMS glosado antes do julgamento do tema paradigmático. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a modulação de efeitos do julgamento do Tema RG nº 490 permite o aproveitamento de créditos de ICMS glosados antes do julgamento e (ii) definir se o crédito heterônomo concedido pelo Estado de origem pode ser mantido no caso de glosa anterior ao julgamento paradigmático. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF estabelece que a modulação de efeitos do Tema RG nº 490 visa manter a estabilidade das relações jurídico-tributárias constituídas pelo Estado de destino, aplicando-se com efeitos ex nunc, de modo que fatos geradores anteriores ao julgamento não podem ser alterados para permitir o aproveitamento de créditos glosados. 4. O Plenário do STF declara que o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino é constitucional quando o crédito fiscal presumido foi concedido pelo Estado de origem sem a necessária autorização do Confaz. 5. A modulação de efeitos realizada no Tema RG nº 490 não autoriza o creditamento extemporâneo, nem permite que o contribuinte que não tenha escriturado tais créditos possa compensá-los. 6. A decisão recorrida aplica corretamente o entendimento do STF, pois o aproveitamento de créditos glosados anteriormente ao julgamento do Tema RG nº 490 contraria a modulação dos efeitos definida pela Corte, que não prevê a manutenção dos créditos estornados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.504.725 AgR-segundo/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 19/12/2024 – grifei).



    Assim, verifico que o Tribunal de origem – ao anular o lançamento tributário que já havia sido efetuado pelo Estado de destino com a glosa de créditos de ICMS decorrentes de benefício fiscal concedido irregularmente pelo Estado de origem – divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 628.075 RG/RS (Tema 490 RG).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao Tema 490 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de julgar improcedente a ação anulatória de débito fiscal. Inverto os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator